Tribunal: CARF
Processo: 10980.000423/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000423/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.425 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
REIS & ESTEVAM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO NA PRÁTICA
Não sendo o objeto social da empresa a cessão ou locação de mão de obra, esta
só se caracteriza se efetivamente comprovada a prática da cessão de mão de
obra a terceiros para a execução de serviços sob sua exclusiva direção e
supervisão. Caso a análise dos contratos de prestação de serviços revele que o
foco da atuação do contribuinte está voltada para a mão de obra em si e não
para o serviço, identificando-se, também, a existência de subordinação e
pessoalidade entre os empregados responsáveis pela prestação dos serviços e a
empresa contratante, há de ser reconhecida a cessão ou locação de mão de
obra.
EFEITOSDAEXCLUSÃO
Os efeitos da exclusão por desobediência às normas vigentes à época da
ocorrência da situação constatada, dar-se-ão a partir da data determinada na
respectiva legislação de regência.
INGRESSOE/OUPERMANÊNCIANOSIMPLES.PRECARIEDADE
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, ou seja, sempre
sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo
próprio contribuinte, seja pela administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000423/2010-77
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final (fls. 100 do e-processo):
Cuidam os autos de processo de exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/07/2007, em face de ter auferido receitas decorrentes da cessão/locação de
mão de obra, vedação prevista no art. 14, inciso XII da Lei Complementar 123/2006.
Consta do Despacho Decisório emitido pela SECAT que a empresa continuou prestando
serviços para as tomadoras: Faurecia Automotive, Filoauto Indústria e Comércio Ltda,
Plástico Mauá, Karmanghia do Brasil e ABS Ind. de Bombas, empresas que vinha
contratando seus serviços desde a época do Simples Federal cuja exclusão foi comanda
mediante o Processo 10980.013904/200828.
Destaca que os contratos analisados com as referidas tomadas demonstra a contratação
de mão-de-obra terceirizada para os serviços de coleta de amostras, controle
dimensional, relatório dimensional, disposição de materiais, organização de área de
trabalho e outras atividades diretamente relacionadas à inspeção de recebimento. A
empresa, ainda, informou em GIFP, os empregados alocados para cada tomador de
serviço, fazendo constar como código de recolhimento o “150”, apropriado para
informar os empregados cedidos a cada uma delas.
Inconformado com a exclusão do Simples Nacional, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, alegando que seus serviços, conforme CNAE eleito,
são sempre de prestação de serviços e não de locação de mão-de-obra.
Destaca que a subordinação dos empregados fica sempre a cargo da empresa e nunca do
contratante e que os serviços são de caráter eventual. Por fim, destaca que como já
provado no processo de exclusão do simples federal o código da GFIP é o 115 e não o
150.
Em sessão de 27/02/2013, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. IMPEDIMENTO. Constitui
impedimento ao ingresso/permanência Simples Nacional o exercício da atividade de
cessão ou locação de mão-de-obra.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONCEITUAÇÃO. Entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 50/55 do e-processo):
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

Da análise dos contrato firmado pelo contribuinte (por amostragem) com a empresa
Faurecia Bancos para Automóveis Ltda, verificasse que os serviços contratados de
coleta de amostras, controle dimensional, disposição de materiais, organização da área
de trabalho e outras atividades diretamente relacionadas à inspeção (cláusula primeira)
de recebimento dão conta de que o local da execução dos serviços ocorre nas próprias
dependências da contratante.
Por outro lado, verificasse que os serviços prestados constituem necessidade
permanente das empresas contratantes, haja vista que a duração dos contratados eram
firmados com prazo indeterminado. Ademais, conforme GFIP analisadas pela
fiscalização, o contribuinte desde da vigência do Simples Nacional (e mesmo antes, na
vigência do Simples Federal) mantinham contrato com os mesmos tomadores de
serviços, sinalizando, por óbvio, que os tomadores necessitavam constantemente da
prestação de serviços ofertados pelo contribuinte.
[...]
Analisando o teor contratual do contrato juntado por amostragem aos autos, verifica-se
que a prestadora de serviços matinha continuamente trabalhadores conforme as
necessidades ditadas pelo contratantes para executar os serviços contratados.
O contrato firmado com a empresa Faurecia Bancos para Automóveis Ltda chega a
estabelecer valores diferenciados a serem pago ao contratante, conforme horário
trabalhado considerando um período de 24 horas e dia de realização dos serviços (todos
os dias, inclusive em domingos e feriados), indicando de forma clara que a Prestadora
encontrava-se à disposição em tempo integral, se necessário fosse, para atender as
necessidades de suas tomadoras de serviços. Abaixo transcreve a Cláusula Segunda do
contrato de prestação de serviços juntados aos autos a respeito do preço a ser pago em
razão da disponibilidade do serviço:
Pelos serviços objetos do presente contrato a contratante pagará à contratada o valor
(Seis reais e• setenta e quatro centavos), por hora, no horário normal abaixo descrito:
06:00 as 22;00 h horário normal
22:00 as 06:00 h horário acrescido de 100%,
Sábados acréscimo de 65 % sobre a jornada em horário normal.
Domingos e feriados acréscimo de 100% jornada em horário normal.
No caso de trabalho extra do funcionário ( além das 9 horas diárias ) será acrescido
85% sobre as horas excedentes, mesmo que ocorram na faixa de horário normal.
A disponibilidade da contratante para atender as necessidades e prioridade estabelecidas
exclusivamente pela tomadora é igualmente confirmada pelo parágrafo segundo do
mesmo contrato ora analisado abaixo transcrito:
A empresa CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de acordo com as
normas técnicas, necessidades e prioridades da CONTRATANTE, fornecer os
materiais considerados como de consumo, fornecer o ferramental e instrumental
necessário aos serviços, cumprir jornada de trabalho conforme legislação vigente e
fornecer todo o EPI necessário à execução das serviços realizados.
CLAUSULA TERCEIRA: ESPECIFICAÇÃ0 TÉCNICA
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

PARAGRAFO PRIMEIRO: PESSOAL/HORÁRIO Deverão ser utilizados um
número suficiente de profissionais para a perfeita execução dos serviços e
cumprimentos dos prazos solicitados pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO SUBSTITUIÇÕES: Em decorrência de ferias, falta ou
afastamentos, a . CONTRATADA promoverá imediata substituição sem ônus para a
CONTRATANTE.
[...]
Ressalta-se que o fato dos trabalhadores não estarem vinculados a ordens diretamente
do tomadoras, outrossim, não torna a exclusão do Simples Nacional nula. Aliás, a
cessão de mão-de-obra não pode mesmo se revestir de “vínculo empregatício”
disfarçado. O que pode existir é acompanhamento pela contratante da execução dos
serviços e não interferência direta do tomador nas atividades dos trabalhadores, como se
empregador fosse.
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 112/120 do e-processo):
Quando do enquadramento das empresas no SIMPLES, a Secretaria da Receita Federal
concordou com a inclusão pleiteada, não podendo vir agora, contrariando o seu
entendimento, querer cobrar exação que na época entendeu ser indevida.
Fere também tão decisão a hierarquia das leis prevista na Lei de Introdução ao Código
Civil (LICC). Sendo a matéria de inclusão no SIMPLES tratado pela Lei Ordinária
9.317/96, não podendo vir mero Ato Declaratório Interno da Receita, em que pese todo
o respeito a essa Turma, desejar exonerar tal enquadramento por ferir a hierarquia das
lei.
A retroatividade já foi rechaçada em recente decisão do TRF da 3o Região-São Paulo,
que decidiu que “a exclusão de empresas do SIMPLES pela Receita Federal não pode
ter efeito retroativo, passando a surtir efeito a partir do mês seguinte em que a empresa é
comunicada”.
[...
Por não ter efetuado locação de mão de obra, a Empresa Reis Serviços requereu junto a
RECEITA FEDERAL, a restituição das retenções de 11% na NFPS, constantes do item
5 do referido despacho decisório e os REQUERIMENTOS DAS RESPECTIVAS
RESTITUIÇÕES foram DEFERIDOS.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/05/2013 (fls. 108 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06/06/2013 (fls. 110 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte pleiteia em seu recurso voluntário três provimentos principais por
parte deste Conselho: o primeiro relacionado ao cancelamento do ADE no 19/2010, o qual o
excluiu do Simples Nacional; o segundo para que sejam suspensos os efeitos da exclusão; e por
fim para que sejam concedidos os benefícios da irretroatividade.
Vejamos cada um desses requerimentos em tópico próprio.
ADE no 19/2010: a atividade de cessão ou locação de mão de obra
Conforme consta do ADE no 19/2010 (fls. 29 do e-processo), o fundamento para
exclusão do contribuinte ao regime do Simples Nacional foi o artigo 17, XII, da Lei
Complementar no 123/2006, cuja redação prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
A DRJ/CTA discorreu de forma bastante precisa e clara a respeito do tratamento
jurídico dispensado à atividade de cessão ou locação de mão de obra. Resta saber, portanto, se a
situação fática posta nos autos se enquadra nesta atividade.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

Para isso, porém, não custa repisar que a sua caracterização passa pelo
preenchimento de três requisitos básicos, adiantados pela própria instância a quo: (A) a
determinação do local da prestação dos serviços, (B) a efetiva disponibilização dos trabalhadores
e (C) a exigência de continuidade na sua prestação.
Quanto ao local da prestação dos serviços (A), mister destacar que as atividades
devem ocorrer nas dependências do contratante ou em lugar por ele indicado e não nas
dependências do próprio prestador do serviço.
Com relação a efetiva disponibilização dos trabalhadores (B), destaque-se que
esse requisito é a própria essência do conceito de locação ou cessão de mão de obra, posto que,
conforme adiantado anteriormente, tem como foco o trabalhador e não o serviço em si. Por
disponibilização de trabalhadores entende-se a efetiva cessão dos empregados da empresa
contratada para a contratante, nas dependências dessa ou onde ela indicar, deixando de ter a
prestadora de serviços a força do labor dos seus trabalhadores cedidos.
Por fim, pela exigência na continuidade dos serviços (C), convém ressaltar que ela
não deve ser compreendida como um marco temporal, ou ainda uma frequência da efetiva
contratação da prestadora de serviços, mas sim quanto a um aspecto de necessidade, ou seja, a
utilidade daquele serviço prestado pela contratada se repetirá para a tomadora do serviço de
modo contínuo, de modo perene, mesmo que com amplo intervalo de tempo entre os eventos que
demandem a prestação de serviço.
Veja-se um exemplo prático mencionado em um outro julgamento realizado por
este Conselho, nos autos do Processo no 10935.720285/2011-72, Acórdão no 1402-003.990, in
verbis:
26. Assim, por exemplo, se uma empresa industrial contrata outra para fazer a digitação
para processamento de dados de inventário anual de mercadorias e produtos por
determinado preço, trata-se de prestação de serviços porque a decisão da quantidade e
da seleção dos digitadores que vai colocar cabe à empresa prestadora de serviços.
Por outro lado, se uma empresa cede dois digitadores para executar o mesmo serviço
com preço fixado por dia, semana ou mês, trata-se de locação de mão de obra.
27. A distinção é que na locação de mão de obra, a locatária (a tomadora do serviço),
dirige os trabalhadores, determinando o que fazer, cabendo-lhe a direção da execução.
28. Na prestação de serviços, a locadora, (a empresa prestadora do serviço), é quem
dirige os trabalhadores, cabendo-lhe, a direção da execução dos serviços.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

29. Também existe a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, que ocorre
quando a empresa prestadora de serviços (cedente) cede a mão de obra de seus
trabalhadores à empresa contratante (tomador). É a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim. Serviços contínuos são
aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, de natureza repetitiva
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma
intermitente ou por diferentes trabalhadores.
30. Neste caso, o objeto do contrato é o fornecimento de mão de obra, dessa forma, a
força de trabalho do trabalhador é a principal prestação da empresa cedente.
Conclui-se que as expressões cessão de mão de obra e locação de mão de obra apenas se
distinguirão se utilizarmos a primeira no sentido estrito de designar a situação da mera
presença dos trabalhadores da contratada nas dependências da contratante, com o
objetivo de realizar o serviço previsto em contrato de empreitada, quando as despesas e
custos de mão de obra estarão embutidos no preço do serviço.
32. Excluída esta situação, já de se estender cessão de mão de obra e locação de mão de
obra como expressões com o mesmo alcance jurídico.
Com tais premissas em menta, vejamos então se as cláusulas do contrato
celebrado pelo contribuinte refletem, de fato, o exercício da atividade de cessão ou locação de
mão de obra, como entendeu a instância a quo, ou denotam se tratar de um típico contrato de
prestação de serviços.
Com relação aos requisitos do local da prestação e da continuidade dos serviços,
entendemos que os fundamentos do acórdão recorrido não possuem qualquer vício ou falha que
enseje a sua reforma, motivo pelo qual serão mantidos tal como posto por aquela Autoridade
Julgadora (fls. 101 do e-processo):
Da análise dos contrato firmado pelo contribuinte (por amostragem) com a empresa
Faurecia Bancos para Automóveis Ltda, verificasse que os serviços contratados de
coleta de amostras, controle dimensional, disposição de materiais, organização da área
de trabalho e outras atividades diretamente relacionadas à inspeção (cláusula primeira)
de recebimento dão conta de que o local da execução dos serviços ocorre nas próprias
dependências da contratante.
Por outro lado, verifica-se que os serviços prestados constituem necessidade permanente
das empresas contratantes, haja vista que a duração dos contratados eram firmados com
prazo indeterminado. Ademais, conforme GFIP analisadas pela fiscalização, o
contribuinte desde da vigência do Simples Nacional (e mesmo antes, na vigência do
Simples Federal) mantinham contrato com os mesmos tomadores de serviços,
sinalizando, por óbvio, que os tomadores necessitavam constantemente da prestação de
serviços ofertados pelo contribuinte.
Já quanto ao último requisito, da efetiva disponibilização do trabalhador, é preciso
fazer uma ressalva importante, pois segundo afirma a DRJ/CTA (fls. 103 do e-processo), o fato
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

dos trabalhadores não estarem vinculados a ordens diretamente do tomadoras, outrossim, não
torna a exclusão do Simples Nacional nula.
E conclui o raciocínio:
Aliás, a cessão de mão-de-obra não pode mesmo se revestir de “vínculo empregatício”
disfarçado. O que pode existir é acompanhamento pela contratante da execução dos
serviços e não interferência direta do tomador nas atividades dos trabalhadores, como se
empregador fosse.
Não concordamos com a DRJ/CTA nesse ponto.
Com efeito, no passado, a locação de mão de obra já foi muito utilizada na prática
como uma tentativa de burlar as normas trabalhistas. Aliás, a esse respeito, após promulgação da
Lei no 6.019/1997, a qual dispõe sobre o trabalho temporário, a doutrina passou a condenar o uso
da expressão, sob a justificativa de que o trabalho não é uma mercadoria, passível, portanto, de
ser alugada.
Até mesmo a legislação civil – com a mudança do Código Civil de 1916 para o
Código Civil de 2002, por meio da Lei no 10.406/2002 – deixou de lado a expressão “locação de
serviços” e passou a utilizá-la como “prestação de serviço”.
Sobre o tema, cumpre trazer à baila as lições de Fernando Américo Veiga
Damasceno1 à época:
Por questão de lógica, excetuada esta nova modalidade de prestação de serviços, que
passou a se chamar “trabalho temporário”, ficou vedada qualquer outra mercancia de
mão-de-obra, entre as quais se inclui a locação de empregados. E, face aos termos do
art. 2o, §1o, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, restaram revogadas as leis
anteriores que permitiam a locação de mão-de-obra. Isto em decorrência da evidente
incompatibilidade entre a Lei no 6.019/74 com os diplomas legais que, anteriormente,
tratavam da locação de mão-de-obra.
Dessa forma, salvo melhor juízo, a Lei no 8.212/1991 trata da cessão de mão de
obra de maneira genérica, sem se importar com as especificidades terminológicas atinentes ao
ramo do direito trabalhista. Tanto isso é verdade que ela própria determina o que se entende por
cessão de mão de obra, para os fins da seguridade social.

1 DAMASCENO, Fernando Américo Veiga. A locação de mão-de-obra e as empresas prestadoras de serviço. São
Paulo: LTr, ano 47, nov. 1983. p. 291-292
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

E nessa conceituação da cessão ou locação de mão de obra, entendemos que a
subordinação é sim importante para a tipificação do contrato. Se não há uma relação de
subordinação e pessoalidade entre os prestadores de serviço e o contratante, não há que se falar
em cessão de mão de obra.
O importante, então, é analisar e identificar a essência do contrato. Se voltado
para a mão de obra em si ou apenas para os serviços que são prestados.
O primeiro dos aspectos levantados pela instância a quo, relacionado ao preço do
serviço, o qual era fixado nos termos da cláusula segunda do contrato levando-se em
consideração a hora trabalhada (fls. 21 do e-processo), realmente revela, a nosso ver, um viés
voltado para a mão de obra do empregado e não para o serviço em si, o qual não é sequer
considerado no momento da precificação do contrato.
As cláusulas referentes ao número de profissionais e eventuais substituições,
também revelam segundo a nosso ótica uma preocupação com a mão de obra para a prestação do
serviço e não com o serviço em si.
Por fim, a última cláusula importante para compreensão e caracterização da mão
de obra diz respeito a necessidade de o contribuinte executar os serviços de acordo com as
normas técnicas, necessidades e prioridades do contratante, o que acaba por revelar haver na
prática subordinação e pessoalidade.
Por essas razões, entendemos que no presente caso concreto a atividade
efetivamente desenvolvida pelo contribuinte na prática era a de cessão ou locação de mão de
obra, motivo pelo qual acertou a DRJ/CTA ao manter a exclusão nesse aspecto.
O contribuinte menciona ainda em seu recurso voluntário que teria requerido a
restituição das retenções de 11% das notais fiscais o que teria sido prontamente deferido.
Todavia, não consta dos autos qualquer processo referente ao mencionado pedido de restituição,
nem tampouco os fundamentos adotados para a sua concessão.
Efeito suspensivo da exclusão
O contribuinte requer em seu pedido que seja conferido efeito suspensivo ao ADE
no 19/2010 para que ele não venha a sofrer prejuízos na prática. Contudo, não informa se veio a
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

sofrer algum prejuízo advindo do referido ato, que não o próprio reconhecimento da exclusão em
si.
Como se trata de pedido genérico, a resposta será da mesma forma genérica.
Com efeito, a legislação estabelece a possibilidade de atribuição de efeito
suspensivo aos atos de exclusão do Simples, conforme se verifica pelo artigo 39, §§ 5o e 6o da
LC no 123/2006, in verbis:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
[...]
§5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária.
§6o Na hipótese prevista no §5, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos,
bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
Nesse sentido, convém destacar então o artigo 4o, §§ 1o e 3o da Resolução Comitê
Gestor do Simples Nacional (“CGSN”) no 15/2007, ao dispõe sobre a exclusão de ofício do
contribuinte:
Art. 4o A competência para excluir de ofício ME ou EPP do Simples Nacional é da RFB
e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo
a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federativo que
promover a exclusão de ofício.
[...]
§ 3o-A Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de que trata o § 1o, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 6o
De fato, o contribuinte tem razão, pois, na hipótese de impugnação ao termo de
exclusão, este se tornará efetivo somente após proferida decisão definitiva desfavorável ao
contribuinte. Todavia, ressalte-se mais uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer
acontecimento em desconformidade com o acima exposto.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

Impossibilidade de retroatividade
Embora a exclusão somente possa ser considerada efetiva após proferida decisão
administrativa definitiva que a mantenha, os seus efeitos podem retroagir, de modo que o
contribuinte não tem razão em requerer que os seus efeitos somente se iniciem após a sua efetiva
comunicação.
Em verdade, a retroatividade é consequência prevista na própria norma
instituidora do regime simplificado. Veja-se nesse sentido o disposto no artigo 31, II da LC no
123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Ainda que o contribuinte mencione a existência de eventuais decisões judiciais
afastando os efeitos da norma, não compete ao CARF afastar dispositivo de lei com base em
decisão judicial não vinculativa.
Ao cabo, também é importante destacar que a opção pelo Simples Nacional, bem
como a manutenção ao regime, dependem do preenchimento dos requisitos legais, de modo que
eventual situação impeditiva posterior ao ato de adesão é capaz de gerar a exclusão
retroativamente, como se viu acima.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.425 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000423/2010-77

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital